Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017708-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO ALEX ARAUJO TIBURTINO - CPF: 047.117.131-07 (RECORRENTE), TAIRONE MAGALHAES DA SILVA - CPF: 013.803.711-63 (ADVOGADO), VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.192.919/0001-03 (RECORRIDO), VALERIA YASHIMINE DE AMORIM XAVIER - CPF: 041.490.421-44 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE CARROS. PERÍODO DE NOVENTA DIAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. ART. 26, INCISO II DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em que se alega defeito em menos de três meses após a aquisição de veículo usado.

2. Competência. Desnecessidade de realização de perícia. Defeito que não não mais persiste; ocorrência incontroversa do defeito; responsabilidade legal e contratual da reclamada.

3. Mérito. Responsabilidade legal e contratual da reclamada.

4. Danos materiais comprovados. Dano moral configurado.

5. Recursos conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Pedro Alex Araujo Tiburtuno
em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência do Juizado Especial, por considerar necessária a realização de perícia técnica.

Inconformado, o reclamante aduziu à ausência de necessidade de perícia técnica, diante da perda do objeto da perícia, porquanto o veículo encontra-se consertado e em uso, bem como, necessidade de análise do mérito, por considerar que as provas produzidas no feito são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023